Tribunal: STF
Processo: ARE 1490640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero a decisão publicada em 29.04.2024 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal. Art. 147-A, do Código Penal.Perseguição. "Stalking”. Apelo defensivo. Prejudicial de intempestividade do apelo interposto. Preliminar acolhida. Protocolo da petição de apelação após o prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pela Defesa e pelo réu. Não atendimento da exigência contida no art. 82, § 1º, da Lei 9.099/95. Lei Especial que prevê a interposição da apelação, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente, em dez dias da ciência da sentença. Prejuízo da análise quanto ao mérito recursal decorrente do não conhecimento do recurso. Pedido de sustentação oral prejudicado. Prevalência dos critérios da economia processual e celeridade nos Juizados Especiais. Recurso não conhecido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVII e LXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Apelação intempestiva. Admissibilidade de recurso. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 536651-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS VIOLADAS. SÚMULA 284/STF. RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE 598.365-RG (TEMA 181). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG (TEMA 339). CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. EXAURIMENTO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. EXAME DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 575595-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente